Tribunal: TJBA
Processo: 0501206-90.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501206-90.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: PRODUTOS DONA LILA INDUSTRIA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA e outros (3) Advogado(s): 12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DA RETROAÇÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219, §§ 2º E 4º DO CPC/1973 E ART. 240, § 2º DO CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 5º DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O prazo prescricional para a cobrança de débitos oriundos de contrato de abertura de crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. II – A propositura da ação interrompe a prescrição, mas a eficácia interruptiva com efeito retroativo à data do ajuizamento depende da realização da citação válida dentro dos prazos estabelecidos pela lei processual (art. 219, §§ 2º e 4º do CPC/1973; art. 240, §§ 1º e 2º do CPC/2015). III – Ajuizada a ação em 26.5.2015, com vencimento final da obrigação em 15.8.2014, e não tendo sido efetivada citação válida dentro do prazo legal, não há que se falar em retroação da interrupção prescricional à data da propositura da ação. IV – Citações realizadas em 23.2.2021 (citação positiva de uma das rés) e em 19.1.2023 (citação editalícia dos demais réus), muito após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, não têm o condão de interromper retroativamente a prescrição. V – A hipótese dos autos configura prescrição da pretensão por ausência de citação válida no prazo legal, e não prescrição intercorrente regida pelo art. 921, § 5º do CPC, razão pela qual não se aplica a regra de extinção sem ônus para as partes. VI – Na prescrição da pretensão (anterior à citação), aplica-se o princípio da causalidade, respondendo o autor pelas custas processuais, mas isentando-se as partes do pagamento de honorários advocatícios, ante a não configuração de resistência à pretensão deduzida. VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação nº 0501206-90.2015.8.05.0150 em que figuram como Apelante Banco do Brasil S/A e como Apelados Produtos Dona Lila Indústria de Alimentos e Logística Ltda. - ME, Simoni Machado Teixeira, e outros dois, Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA